Tribunal: CARF
Processo: 10880.907550/2006-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2001, 2002
PRELIMINARES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A falta de comprovação do IRRF e se seu oferecimento à tributação afetam diretamente a formação do suposto crédito defendido pela recorrente. Desta forma, o que a DRJ e a DRF fizeram foi analisar a composição e origem do crédito verificando sua certeza e liquidez. A conclusão a que chegam é absolutamente a mesma, qual seja, ausência de crédito disponível para homologação da compensação diante da sua ausência de certeza e liquidez.
Mesma sorte merece a alegação de nulidade por cerceamento do direito de defesa. A Recorrente defende ter todo o seu direito de defesa cerceado na medida em que não se buscou a verdade material e se negou o direito sem qualquer análise da documentação contábil/fiscal pela unidade de origem. Tal alegação também se constitui em completo absurdo.
O processo de PER/DCOMP é um processo sumário e simplificado, em que o contribuinte precisa comprovar a certeza e liquidez do crédito. O fato é que, embora alertado tanto pela DRF quanto pela DRJ o contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório, não logrando êxito em fazer prova da certeza e liquidez do crédito. O contribuinte teve assegurado toda a sua ampla defesa não restando desrespeitado o seu direito de defesa ou obstada a busca da verdade material.
PRELIMINAR. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. VERIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL.
A verificação da base de cálculo do tributo deve ser feita no âmbito da análise da Declaração de Compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito invocado pelo sujeito passivo. Esta verificação não se sujeita ao prazo decadencial. Apenas a constituição de eventual credito tributário resultante desta análise deve obedecer ao prazo decadencial legalmente previsto.
PRELIMINAR. COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS. À SALDO NEGATIVO DE IRPJ. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
A compensação de estimativas de IRPJ dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2002 com o saldo negativo de IRPJ de 2001, realizada pelo sujeito passivo, independentemente de solicitação ao Órgão, sob a égide do artigo 66 da Lei n° 8383/91, dispensava o contribuinte de apresentar uma Declaração de Compensação e, portanto, não se submetia às regras de homologação tácita prevista no § 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, cuja redação foi dada pela Lei n° 10.833, de 2003.
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. DEDUTIBILIDADE DO IRRF.
O imposto retido na fonte sobre rendimentos declarados poderá ser compensado na declaração da pessoa jurídica somente se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, mormente quando a fonte pagadora não entregou a Dirf correspondente. Na sua ausência deve o contribuinte apresentar prova robusta da retenção, o que a Recorrente não fez.
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. IRRF. RECEITAS DECLARADAS.
Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto pago ou retido na fonte, se incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RENDIMENTOS DE APLICÁVEIS FINANCEIRAS NÃO DECLARADOS.
Não provado nos autos que os rendimentos de aplicações financeiras não declarados na DIPJ foram tributados em outro período de apuração, em razão do regime de competência, mantém-se a glosa efetuada pela autoridade fiscal sobre o respectivo IRRF deduzido na declaração.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907550/2006-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.912 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
MOINHO PAULISTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2001, 2002
PRELIMINARES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A falta de comprovação do IRRF e se seu oferecimento à tributação afetam
diretamente a formação do suposto crédito defendido pela recorrente. Desta
forma, o que a DRJ e a DRF fizeram foi analisar a composição e origem do
crédito verificando sua certeza e liquidez. A conclusão a que chegam é
absolutamente a mesma, qual seja, ausência de crédito disponível para
homologação da compensação diante da sua ausência de certeza e liquidez.
Mesma sorte merece a alegação de nulidade por cerceamento do direito de
defesa. A Recorrente defende ter todo o seu direito de defesa cerceado na
medida em que não se buscou a verdade material e se negou o direito sem
qualquer análise da documentação contábil/fiscal pela unidade de origem. Tal
alegação também se constitui em completo absurdo.
O processo de PER/DCOMP é um processo sumário e simplificado, em que o
contribuinte precisa comprovar a certeza e liquidez do crédito. O fato é que,
embora alertado tanto pela DRF quanto pela DRJ o contribuinte não se
desincumbiu de seu ônus probatório, não logrando êxito em fazer prova da
certeza e liquidez do crédito. O contribuinte teve assegurado toda a sua ampla
defesa não restando desrespeitado o seu direito de defesa ou obstada a busca da
verdade material.
PRELIMINAR.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
VERIFICAÇÃO.
INOCORRÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL.
A verificação da base de cálculo do tributo deve ser feita no âmbito da análise
da Declaração de Compensação, para efeito de determinação da certeza e
liquidez do crédito invocado pelo sujeito passivo. Esta verificação não se
sujeita ao prazo decadencial. Apenas a constituição de eventual credito
tributário resultante desta análise deve obedecer ao prazo decadencial
legalmente previsto.
PRELIMINAR. COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS. À SALDO NEGATIVO
DE IRPJ. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907550/2006-41
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.912 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907550/2006-41

A compensação de estimativas de IRPJ dos meses de janeiro, fevereiro e março
de 2002 com o saldo negativo de IRPJ de 2001, realizada pelo sujeito passivo,
independentemente de solicitação ao Órgão, sob a égide do artigo 66 da Lei n°
8383/91, dispensava o contribuinte de apresentar uma “Declaração de
Compensação” e, portanto, não se submetia às regras de homologação tácita
prevista no § 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, cuja redação foi dada pela Lei
n° 10.833, de 2003.
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. DEDUTIBILIDADE DO IRRF.
O imposto retido na fonte sobre rendimentos declarados poderá ser
compensado na declaração da pessoa jurídica somente se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, mormente
quando a fonte pagadora não entregou a Dirf correspondente. Na sua ausência
deve o contribuinte apresentar prova robusta da retenção, o que a Recorrente
não fez.
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. IRRF. RECEITAS DECLARADAS.
Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto pago ou
retido na fonte, se incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RENDIMENTOS DE APLICÁVEIS
FINANCEIRAS NÃO DECLARADOS.
Não provado nos autos que os rendimentos de aplicações financeiras não
declarados na DIPJ foram tributados em outro período de apuração, em razão
do regime de competência, mantém-se a glosa efetuada pela autoridade fiscal
sobre o respectivo IRRF deduzido na declaração.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de decadência, de homologação tácita e de nulidade da decisão recorrida e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.912 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907550/2006-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado) e Nelso Kichel.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I (SP), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório
“EQPIR/PJ” (fls. 79 a 89), referente ao saldo negativo de IRPJ dos anos-calendário 2001 e 2002.
A decisão fundamentou-se, em síntese, no que se segue.

 o contribuinte transmitiu as seguintes PER/DCOMPS:

 As estimativas de janeiro e fevereiro de 2002 foram compensadas sem processo com
saldo negativo de 31/12/2001. A estimativa de março de 2002 foi parcialmente
compensada com o citado saldo credor e o valor restante pago com Darf.
 Na DIPJ 2002, o saldo negativo é resultado do imposto de renda retido na fonte, deduzido
do imposto devido, resultando no valor de (-) RS 257.785,99. No sistema Sief/Dirf,
verificaram-se retenções nos códigos 3426, 5706, 5273 e 6800 em valor total de RS
166.496,10 para um rendimento bruto de RS 832.773,26. Constatou-se que o interessado
não ofereceu à tributação as receitas de Swap e de Juros sobre o capital próprio, tendo
sido confirmado o IRRF de apenas RS 58.022,65, valor este considerado para o saldo
negativo do ano-calendário 2001.
 Na DIPJ 2003, o saldo negativo é resultado do imposto mensal pago por estimativa (RS
321.300,97) e imposto de renda retido na fonte (RS 12.120,80), deduzido do imposto
devido, resultando no valor de (-) RS 333.421,77. No sistema Sief/Dirf, verificaram-se
retenções nos códigos 3426, 5706 e 6800 em valor total de RS 30.863,57 para um
rendimento bruto de RS 154.343,12. Constatou-se que o interessado não ofereceu à
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.912 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907550/2006-41

tributação as receitas de Juros sobre o capital próprio, tendo sido confirmado o IRRF de
RS 30.849,94.
 A compensação da estimativa de janeiro com o saldo negativo de 2001 foi parcialmente
convalidada e as de fevereiro e março não foram convalidadas. Na estimativa de março,
além do pagamento com Darf e da compensação com o saldo negativo de 2001, foi
utilizado parte do IRRF no valor confirmado de RS 18.732,73. As estimativas foram
confirmadas no valor de RS 116.144,31. E o saldo negativo do ano-calendário 2002,
recalculado no valor de (-) RS 128.261,52.

O contribuinte fora cientificado do Despacho Decisório em 07/08/2008 (fl. 90) e
apresentou em 05/09/2008 a manifestação de inconformidade de fls. 91 a 103, alegando em
síntese:

a) Da decadência do direito de revisão das determinações dos IRPJs referentes aos
anos-calendário 2001 e 2002: O Despacho Decisório refere-se às determinações
de IRPJ, cujos fatos geradores ocorreram em 31/12/2001 e 31/12/2002, sendo
certo que, em 31/12/2006 e 31/12/2007, respectivamente, se extinguiram os
prazos (decadenciais) legalmente previstos para a revisão de lançamentos,
considerando-se homologados tacitamente os saldos negativos de IRPJ, nos
termos do § 4° do art. 150 do CTN;
b) Da homologação tácita das compensações formalizadas até 07/08/2003.
Considerando que as compensações de estimativas de IRPJ dos meses de janeiro,
fevereiro e março foram formalizadas nos meses subsequentes, ou seja, fevereiro,
março e abril de 2002, conclui-se que no mês de abril de 2007, todas essas
compensações já se deixou-se de homologar compensações de estimativas de
IRPJ dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2002, o que diminui o saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 2002 e comprometeu as compensações a
ele vinculadas;
c) Considerando que as compensações de estimativas de IRPJ dos meses de janeiro,
fevereiro e março foram formalizadas nos meses subsequentes, ou seja, fevereiro,
março e abril de 2002, conclui-se que no mês de abril de 2007, todas essas
compensações já se encontravam tacitamente homologadas, não sendo possível
que decisão de data posterior decida pela não homologação das referidas
compensações;
d) Do saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2001. O efetivo valor do
IRRF, declarado na ficha 43 da DIPJ, é composto de retenções sobre rendimentos
de aplicações financeiras (R$ 57.920,92), remunerações de juros sobre o capital
próprio (R$3,07), operações de Swap (R$ 108.299,08) e operações de Fixed Rate
Notes (R$ 91.562,92), totalizando R$ 257.785,99;
e) Salvo em relação ao IRRF sobre operações de Fixed Rate Notes, os demais
valores estão suportados pelos informes de rendimentos financeiros (doc 2) que
demonstram retenções de R$ 166.223,07 que somado aos R$ 91.562,92 totaliza
R$ 257.785,99;
f) Ainda não encontrou os comprovantes referentes ao IRRF no valor de R$
91.562,92, razão pela qual protesta pela sua juntada posterior;
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.912 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907550/2006-41

g) Considerando que no ano de 2001, a contribuinte apurou prejuízo fiscal no valor
de R$ 1.918.617,48 e que suportou as retenções de IRRF no valor total de R$
257.785,99, todo esse valor caracterizou-se como saldo negativo de IRPJ em
31/12/2001;
h) O fato das informações constantes em DIRFs das fontes pagadoras apresentarem
diferenças de valores em relação à DIPJ não tem o condão de invalidar as
informações prestadas;
i) A alegação de que a contribuinte não ofereceu à tributação montante de receitas
compatíveis com os rendimentos brutos declarados nas DIRFS, com consequente
proporcionalização do valor do IRRF não deve prevalecer. Isto porque os valores
dos rendimentos declarados nas DIRFS correspondem as base de cálculo dos
correspondentes impostos retidos na fonte, o que ocorre por ocasião das
liquidações ou resgates das aplicações financeiras (regime de caixa). Já os valores
informados na DIPJ, correspondem ao reconhecimento das receitas financeiras
com base no regime de competência;
j) Por outro lado, o que se admite apenas para argumentar, mesmo que a contribuinte
não tivesse oferecido à tributação receitas compatíveis, o valor da suposta
diferença de receitas seria de R$ 542.659,28. Considerando que apurou prejuízo
fiscal no valor de R$ 1.918.617,48 e que a diferença de receitas seria de R$
542.659,28, mesmo após esse reconhecimento a contribuinte permanecerá com
prejuízo fiscal de R$ 1.438.958,20, situação em que todo o IRRF iria compor o
saldo negativo de IRPJ;
k) Do saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2002: o valor do IRRF fora
informado na ficha 43 da DIPJ, estando suportado pelos informes de rendimentos
financeiros.
l) Considerando todos os argumentos já apresentados para demonstrar a
improcedência do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, compensado
em 2002, a não homologação das compensações dos meses de janeiro, fevereiro e
março, não deve prevalecer, sendo imperiosa a consideração destes valores na
composição do saldo negativo de 2002;
m) Ademais, é de concluir pela homologação tácita destas compensações, nos termos
do art. 74, parágrafos 4° e 5° da lei n° 9.430/96, com as alterações introduzidas
pelo art. 49 da Lei n° 10.637/02 e pelo art. 17 da lei n° 10.833/03, tendo em vista
o lato de terem decorridos mais de cinco anos da formalização das referidas
compensações na data da decisão que não as homologou, conforme já alegado em
preliminar.

O Acórdão ora Recorrido (16-26.496 - 1a Turma da DRJ/SPI) recebeu a
seguinte ementa:

Assunto: NORMAS GERAIS DE Direito Tributário
Ano-calendário: 2001, 2002.
PRELIMINAR.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
VERIFICAÇÃO.
INOCORRÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.912 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907550/2006-41

A verificação da base de cálculo do tributo deve ser feita no âmbito da análise
da Declaração de Compensação, para efeito de determinação da certeza e
liquidez do crédito invocado pelo sujeito passivo. Esta verificação não se
sujeita ao prazo decadencial. Apenas a constituição de eventual credito
tributário resultante desta análise deve obedecer ao prazo decadencial
legalmente previsto.
PRELIMINAR. COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS. À SALDO NEGATIVO
DE IRPJ. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
A compensação de estimativas de IRPJ dos meses de janeiro, fevereiro e março
de 2002 com o saldo negativo de IRPJ de 2001, realizada pelo sujeito passivo,
independentemente de solicitação ao Órgão, sob a égide do artigo 66 da Lei n°
8383/91, dispensava o contribuinte de apresentar uma “Declaração de
Compensação” e, portanto, não se submetia às regras de homologação tácita
prevista no § 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, cuja redação foi dada pela Lei
n° 10.833, de 2003.
Assunto: Imposto: A RENDA DE Pessoa JURÍDICA -IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. DEDUTIBILIDADE DO IRRF.
O imposto retido na fonte sobre rendimentos declarados poderá ser
compensado na declaração da pessoa jurídica somente se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, mormente
quando a fonte pagadora não entregou a Dirf correspondente.
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. IRRF. RECEITAS DECLARADAS.
Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto pago ou
retido na fonte, se incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RENDIMENTOS DE APLICÁVEIS
FINANCEIRAS NÃO DECLARADOS.
Não provado nos autos que os rendimentos de aplicações financeiras não
declarados na DIPJ foram tributados em outro período de apuração, em razão
do regime de competência, mantém-se a glosa efetuada pela autoridade fiscal
sobre o respectivo IRRF deduzido na declaração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “o prejuízo fiscal apurado pelo
contribuinte no ano de 2001, no valor de R$ 1.918.617,48, corresponde ao lucro real negativo
(prejuízo) que deverá ser controlado na parte B do Livro de Apuração do Lucro Real para fins de
compensação nos períodos de apuração subsequentes, conforme as regras contidas na legislação
do imposto de renda. Não há qualquer previsão legal para se deduzir a diferença de receitas não
oferecidas anteriormente à tributação deste prejuízo fiscal apurado. (...) “o contribuinte não
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.912 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907550/2006-41

logrou comprovar as alegações apresentadas para a apuração do saldo negativo de IRPJ do ano
de 2001, devendo-se manter o valor do saldo negativo de IRPJ de R$ 58.022,65, apurado no
Despacho Decisório. Consequentemente, não houve saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2001 suficiente para as compensações dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2002, estando,
portanto, mantida a decisão da autoridade competente”.
Outrossim, a DRJ acatou o entendimento do despacho decisório no sentido de que
o contribuinte não comprovou ter levado integralmente o IRRF à tributação, não trazendo
nenhum elemento de prova que rebatesse o Despacho Decisório.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário (fls.
271), em que, com exceção de duas preliminares de nulidade, tão somente repete e reitera os
argumentos da impugnação.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Quanto às preliminares de nulidade em razão de suposta inconsistência na
argumentação e cerceamento do direito de defesa procederei à análise em conjunto e entendo que
as mesmas não merecem acolhida.
Alega a contribuinte de forma absolutamente forçada que a DRJ teria inovado nas
razões de decidir, isto porque o DD teria negado a compensação por ausência de crédito
suficiente ao passo que a DRJ teria negado por falta de comprovação do IRRF e de seu
oferecimento à tributação. Nada mais absurdo.
A falta de comprovação do IRRF e se seu oferecimento à tributação afetam
diretamente a formação do suposto crédito defendido pela recorrente. Desta forma, o que a DRJ
e a DRF fizeram foi analisar a composição e origem do crédito verificando sua certeza e
liquidez. A conclusão a que chegam é absolutamente a mesma, qual seja, ausência de crédito
disponível para homologação da compensação diante da sua ausência de certeza e liquidez.
Mesma sorte merece a alegação de nulidade por cerceamento do direito de defesa.
A Recorrente defende ter tido o seu direito de defesa cerceado na medida em que não se buscou
a verdade material e se negou o direito sem qualquer análise da documentação contábil/fiscal
pela unidade de origem. Tal alegação também se constitui em completo absurdo.
O processo de PER/DCOMP é um processo sumário e simplificado, em que o
contribuinte precisa comprovar a certeza e liquidez do crédito. O despacho decisório promove a
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.912 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907550/2006-41

análise inaugural da PER/DCOMP mas a sua não homologação gera direito à parte iniciar o
contencioso administrativo e em duplo grau de jurisdição. Momento em que pode apresentar
Manifestação de Inconformidade e Recurso em segunda instância.
O fato é que, embora alertado tanto pela DRF quanto pela DRJ o contribuinte não
se desincumbiu de seu ônus probatório, não logrando êxito em fazer prova da certeza e liquidez
do crédito.
O contribuinte teve assegurado toda a sua ampla defesa não restando
desrespeitado o seu direito de defesa ou obstada a busca da verdade material.
Face a tudo o quanto exposto, voto por não acolher as preliminares de nulidade
formuladas.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado pelo contribuinte constitui-se em repetições dos argumentos utilizados em sede de
impugnação, salvo alguns poucos novos tópicos que, em verdade, acabam por repetir e reafirmar
a tese sustentada pelo contribuinte, as quais foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a
quo.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.912 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907550/2006-41

PRELIMINARES
Inicialmente aduz o contribuinte que estariam extintos os prazos (decadenciais)
legalmente previstos para a revisão de lançamentos dos fatos geradores ocorridos em
3l/l2/2001 e 31/I2/2002, considerando-se homologados tacitamente os saldos negativos
de IRPJ, nos termos do § 4° do art. 150 do CTN.
No entanto, não se pode concordar com a tese da defesa.
Na verdade, cumpre ao órgão competente o pronunciamento acerca da certeza e liquidez
do crédito invocado em favor do sujeito passivo. Não se pode admitir que a
determinação da certeza e liquidez dos indébitos tributários, relativos ao saldo negativo
do IRPJ, possa ser aferida sem qualquer análise da base de cálculo do imposto que lhe
serve de fundamento.
Ressalte-se que da análise da regularidade da composição da base de cálculo, fato que
serve de fundamento à determinação do saldo negativo do imposto, se já ultrapassado o
termo final da contagem do prazo decadencial, não pode implicar lançamento de oficio
de diferenças de imposto porventura apuradas. Todavia, não se pode dizer, por isso, que
o órgão administrativo deve simplesmente “homologar” o saldo negativo de IRPJ
demonstrado na DIPJ correspondente, e proceder à restituição ou à compensação sem
aferir a certeza e liquidez dos indébitos tributários que lhe fundamentam.
O lançamento de ofício, apesar de ser um ato necessário à constituição do crédito
tributário, não se configura imprescindível para a determinação da certeza e liquidez do
crédito invocado em favor do contribuinte. Dito por outras palavras: não é porque não
houve lançamento de ofício em relação a determinado período de apuração do IRPJ, que
estaria homologado o direito creditório relativo ao saldo negativo demonstrado na DIPJ
correspondente, não sendo assim passível de qualquer verificação no âmbito da análise
do pedido de restituição/compensação.
Com o transcurso do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4° do CTN apenas o
dever de constituir o crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência
é uma das modalidades de extinção do credito tributário (art. 156, V e VII do CTN).
Todavia, não se pode inferir, a partir daí que, com o transcurso do prazo decadencial
para efetuar o lançamento, estariam tacitamente homologados quaisquer outros fatos
jurídicos tributários que pudessem repercutir em períodos de apuração futuros.
A homologação tácita, prevista no art. 150, §4° do CTN, incide apenas sobre o
pagamento do crédito tributário efetuado pelo sujeito passivo e vinculado a uma base de
cálculo positiva sujeita à tributação (lucro real). Não há previsão legal para que a
homologação tácita se aplique aos saldos negativos do IRPJ ou da CSLL.
Cumpre assinalar que, especificamente, para a verificação da certeza e liquidez do
indébito tributário relativo ao saldo negativo do IRPJ, e a própria legislação estabelece
não se configurar suficiente à comprovação dos recolhimentos das antecipações e
tributos, efetuados no curso do ano-calendário. É necessário que seja verificada,
também, a regularidade da determinação da base de cálculo que lhe dá fundamento.
Transcreve-se, por pertinentes, as expressas disposições do art. 2°, §4° da Lei n° 9.430,
de 1996, quando dispõe:
Art. 2°§ 4° Para efeito de determinação do de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real.
Diante de tais preceitos, é indubitável que, somente é dedutível do Imposto de Renda
devido ao final do período de apuração, o Imposto Retido Fonte, no curso do ano-
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.912 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907550/2006-41

calendário, incidente sobre as receitas computadas na determinação do lucro real.
Decorre, dai, que para a determinação do saldo negativo do IRPJ, passível de ser
restituído ou compensado, quando composto apenas de imposto retido no curso do ano-
calendário, não basta à prova da regular retenção do imposto. É imprescindível a
comprovação de que as receitas sobre as quais incidiram as retenções foram
devidamente computadas na determinação do lucro real.
Conclui-se que o ato de Verificação da certeza e liquidez do indébito tributário, relativo
ao saldo negativo do IRPJ, não está limitado aos valores das antecipações recolhidas no
curso do ano-calendário, devendo atingir, também, a verificação da regularidade da
determinação da base de cálculo apurada pelo contribuinte. Consequentemente, ainda
que a retificação de base de cálculo do tributo somente seja cabível mediante
lançamento de oficio, a verificação também deve ser efetuada no âmbito da analise do
pedido de compensação vinculado ao saldo negativo de IRPJ, para efeito de
determinação da certeza e liquidez do crédito invocado pelo sujeito passivo.
Alega também o manifestante que as compensações de estimativas de IRPJ dos meses
de janeiro, fevereiro e março de 2002 foram formalizadas nos meses subseqüentes, ou
seja, fevereiro, março e abril de 2002 e que, portanto, no mês de abril de 2007, todas
essas compensações já se encontravam tacitamente homologadas, não sendo mais
possível que se decida pela não homologação das referidas compensações.
Novamente, não assiste qualquer razão ao requerente.
É de se esclarecer que, à época em que o contribuinte efetuou as compensações das
estimativas de IRPJ dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2002 com o saldo
negativo do IRPJ de 2001, o fez sob à égide do artigo 66 da Lei n° 8.383/1991 (com a
redação dada pela Lei n° 9.069/1995) que .permitia a compensação entre tributos,
contribuições e receitas de mesma espécie, por iniciativa do sujeito passivo,
independentemente de solicitação ao órgão. Caso desejasse efetuar a compensação com
tributos ou contribuições de outra espécie deveria seguir as regras da Instrução
Normativa SRF n° 21/1997, com a apresentação de um “Pedido de Compensação” em
formulário próprio.
O instituto da homologação tácita no âmbito das compensações –administrados pela
Receita Federal do Brasil somente surgiu com a edição da Lei n° 10.637 de 29/12/2003,
que alterou a redação do parágrafo 5° do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, artigo esta já
anteriormente alterado pela Lei n° 10.637, de 30/12/2002, que modificou a redação do
caput do artigo 74 e incluiu os parágrafos 2°, 4° e 5°. Transcreve-se a seguir o citado
dispositivo legal em sua redação atual:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrada pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utiliza-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei n° 10637, de 2002)
(Vide Decreto n” 7.212, de 2010).
§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega. Pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei
n.10.637, de 2002)
§ 2o. A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei n” 10. 637, de 2002)
§ 3o. Além das hipóteses previstas nas leis especificas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.912 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907550/2006-41

sujeito passivo, da declaração referida no § (Redação dada pela Lei n° 10.833,
de 2003).
§ 4o. Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo para os efeitos previstos neste artigo.(Incluído pela Lei n” 1063 7, de
2002)
5o. O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei n° 10. 833, de 2003)
§ 6o. A declaração de compensação constitui confissão de divida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensadas.
(Incluído pela Lei no. 10.833, de 2003)
§ 7o. Não homologada a compensação. a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intima-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.(1ncluído pela Lei n° 10.833. de 2003)
§ 8o. Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Divida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Incluído pela Lei n”
10.833, de 2003)
§ 9o. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o., apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Incluído pela Lei n” 10.833, de 2003).
§ 10o. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.(Incluído pela Lei n” 10.833, de
2003)
§ 11o.. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9” e
10 obedecerão ao rito processual do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei n. 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Incluído pela Lei n° 10.833, de 2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei n° 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3” deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluído pela Lei n" 11.051, de 2004)
b) refira-se a “credito-prêmio” instituído pelo art. 1" do Decreto-Lei n. 491, de 5
de março de 1969,' (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída
pela Lei n° 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal- SRF. (incluída pela Lei no 11.51, de 2004)
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.912 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907550/2006-41

j) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos
casos em que a lei: (Redação dada pela Lei n” 11.941, de 2009)
1 - tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação
direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de
constitucionalidade;(Incluído pela Lei n. 11.941, de 2009)
2 - tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal,(1ncluido pela Lei n
11.941, de 2009)
3 - tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado
a favor do contribuinte; ou(1ncluído pela Lei n. 11.941, de 2009)
4 - seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal
nos termos do art. 103-A da Constituição Federal. (Incluído pela Lei n. 11.941,
de 2009)
§ 13. O disposto nos §§ 2” e 5” a Il deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei n° 11. 051, de 2004)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela
Lei n° 12.249, de 2010).
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% na hipótese de
ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresenta pelo sujeito passivo.
(Incluído pela Lei n. 12.249, de 2010)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei n” 12.249, de
2010).
Por sua vez, o artigo 66 da Lei n° 8.383/1999, que regulava a compensação levada a
efeito pelo contribuinte, assim estabelece:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subsequente. (Vide Lei n”9.250. de 1995)
§ 1o. A compensação só poderá ser efetuada entre tributos. contribuições e receitas da
mesma espécie. (Redação dada pela Lei n°9. 069, de 29. 6. 199)
§ 2° É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. (Redação dada pela
Lei n. 9.069, de 296.199)
§ 3° A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou contribuição
ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR. (Redação dada pela
Lei n” 9.069, de 29. 6, 199)
§ 4o. As Secretarias da Receita Federal e do Património da União e o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo. (Redação dada pela Lei n” 9.069, de 29.6.l99).
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.912 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907550/2006-41

Portanto, para esta forma de compensação utilizada pelo contribuinte, não era
necessária, à época, a apresentação de qualquer “Pedido de Compensação" ou
“Declaração de Compensação”, os quais estariam sujeitos à homologação tácita prevista
no § 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996. Destarte, não há que se falar em
homologação tácita das compensações, efetuadas pelo contribuinte, de estimativas de
IRPJ dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2002 com o crédito de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2001.
MÉRITO
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2001.
Na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, a autoridade fiscal
constatou divergência entre o valor do imposto retido na fonte informado pelo
contribuinte em sua DIPJ, correspondente a R$ 257.785,99, e o valor efetivamente
localizado no sistema SIEF/DIRF equivalente a RS 166.496,10.
Esta diferença no montante de R$ 91.562,92 corresponderia, o com o manifestante, ao
IRRF sobre operações de Fixed Rate Notes, cujo informe de rendimentos financeiros
ainda não teria sido encontrado pelo contribuinte. Neste ponto, e' necessário dizer que a
legislação é bastante clara sobre a obrigatoriedade da apresentação do informes de
rendimentos financeiros.
O comprovante é imprescindível para a compensação do imposto retido, conforme
disposição literal inserta no Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR/99), in verbís:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto no 2.124, de
1984, art. 3, parágrafo único).
§ 1a omissis;
§ 2° O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora.".
Não dispõe, portanto, o contribuinte, de documento hábil a sustentar sua pretensão,
devendo ser mantido o valor apurado no Despacho Decisório.
Assim, a única divergência encontrada entre as informações constantes em DIRFs das
fontes pagadoras em relação à DIPJ corresponde exatamente ao informe de rendimentos
não localizado pelo interessado e, portanto, a ausência deste documento não socorre o
interessado.
O auditor-fiscal constatou também que do valor do IRRF localizado de R$ 166.496,10,
apenas o IRRF equivalente a R$ 58.022,65, relativos às Aplicações financeiras nos
códigos 3426 e 6800, tiveram as suas respectivas receitas devidamente oferecidas à
tributação.
Por outro lado, constatou que as receitas com operações de Swap e de Juros sobre o
capital próprio não foram oferecidas à tributação, tendo sido glosadas as respectiva
deduções do IRRF.
Portanto, não houve a proporcionalizarão do valor do IRRF conforme alegado pelo
requerente. A autoridade administrativa glosou integralmente o IRRF cuja receita não
foi levada à tributação, conforme a Ficha 6A da DIPJ 2002 e acatou integralmente o
IRRF cuja receita foi declarada.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.912 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907550/2006-41

Desta forma, não se pode aceitar, para este caso, a alegação de que os rendimentos
declarados em Dirf, feitos pelo regime de Caixa, diferem dos rendimentos informados
na DIPJ que são reconhecidos pelo regime de competência. Até porque, o interessado
não trouxe à colação nenhum demonstrativo, acompanhado de sua escrita contábil, em
que indique cabalmente que se o rendimento foi omitido na DIPJ em razão do regime de
competência, este mesmo rendimento deveria ter sido devidamente declarado em
outro(s) período(s) de apuração.
Nos termos da legislação vigente somente se admite como redução do imposto de renda
devido ao final do período de apuração, o IRRF incidente sobre receitas computadas na
base de cálculo do imposto. Assim se encontra confirmado no art. 37, §3°, “c” da Lei n°
8.981, de 1995 e art. 2°, § 4° da Lei n° 9.430, de 1996, que é a base legal do 231 do
RIR/99:
Art.231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9. 430, de 1996. art. 23).
1- dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos
limites, bem assim o disposto no art. 543;
II- dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
111- dos imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV- do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
Argumenta, ainda, o manifestante que mesmo que este não tivesse oferecido à
tributação receitas compatíveis, o valor da suposta diferença de receitas seria de R$
542.659,28. Considerando que apurou prejuízo fiscal no valor de R$ 1.918.617,48 e que
a diferença de receitas seria de R$ 542.659,28, mesmo após esse reconhecimento o
contribuinte permaneceria com prejuízo fiscal de R$ 1.438.958,20, situação em que
todo o IRRF iria compor o saldo negativo de IRPJ.
Na verdade, o prejuízo fiscal apurado pelo contribuinte no ano de 2001, no valor de R$
1.918.617,48, corresponde ao lucro real negativo (prejuízo) que deverá ser controlado
na parte B do Livro de Apuração do Lucro Real para fins de compensação nos períodos
de apuração subsequentes, conforme as regras contidas na legislação do imposto de
renda. Não há qualquer previsão legal para se deduzir a diferença de receitas não
oferecidas anteriormente ii tributação deste prejuízo fiscal apurado.
Note-se que tendo o contribuinte apurado prejuízo, não precisou pagar o Imposto
devido, calculado à alíquota de 15% sobre o lucro real (linha 12/01, ficha 12 da DIPJ
2002 - fl. 82). E, tendo sofrido retenções do imposto na fonte, apurou Saldo Negativo de
IRPJ passível de restituição/compensação. Portanto, o que se está analisando é a efetiva
existência desta retenção que conforme visto, para ser compensada na declaração,
deveria ter tido a sua respectiva receita oferecida ã tributação.
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2002.
Aduz o requerente que considerando todos os argumentos já apresentados para
demonstrar a improcedência do saldo negativo de IRPJ do ano-calendario 2001,
compensado em 2002, a não homologação das compensações dos meses de janeiro,
fevereiro e março, não deve prevalecer, sendo imperiosa a consideração destes valores
na composição do saldo negativo de 2002.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.912 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907550/2006-41

Contudo, conforme visto, o contribuinte não logrou comprovar as alegações
apresentadas para a apuração do saldo negativo de IRPJ do ano de 2001 , devendo-se
manter o valor do saldo negativo de IRPJ de R$ 58.022,65, apurado no Despacho .
Consequentemente, não houve saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001
suficiente para as compensações dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2002,
estando, portanto, mantida a decisão da autoridade competente.
Por fim, quanto à questão da homologação tácita destas compensações, a mesma já foi
preliminarmente discutida.

Em que pese discorde da decisão Recorrida unicamente quanto ao fundamento de
que o informe de rendimentos é o único meio hábil para comprovar a retenção na fonte, o fato é
que na ausência do documento deveria a contribuinte trazer aos autos provas robustas da
retenção, o que não logrou êxito em fazer. Desta forma, a conclusão que se chega é a mesma a
que chegou a DRJ.
Ressalte-se ainda que o alegado livro razão anexado no recurso não cumpre os
requisitos legais para sua validade, constituindo-se em prova apócrifa e unilateral sem força
probante. Os demais documentos são igualmente unilaterais e sem força probatória. O
contribuinte não traz aos autos a contabilidade e os documentos necessários para comprovar o
oferecimento à tributação do alegado IRRF, como Razão, LALUR, Balancete, Balanço, dentre
outros, desde que cumpridos os requisitos legais para sua validade.
No mais, a decisão recorrida foi absolutamente clara e direta, resolvendo a
questão em total consonância com o que dispõe a legislação, razão pela qual a adoto como razão
de decidir.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de afastar as preliminares e negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital